Tribunal: CARF
Processo: 19515.720647/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Nesta hipótese, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, pelas pessoas jurídicas, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN.
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE EVIDENCIADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI N. 14.689/23, C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-se a multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos que o contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720647/2016-55
ACÓRDÃO
1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRICKELL B FOMENTO S.A (FLS. 3822-3835)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Nesta hipótese, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, pelas pessoas
jurídicas, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ADMINISTRADORES. ART. 135,
III, DO CTN.
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, DO CTN.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
2
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE EVIDENCIADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE
100%. ART. 8o DA LEI N. 14.689/23, C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
reduzindo-se a multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme
nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei
n° 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos
que o contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) não conhecer do
recurso de ofício pelo valor exonerado ser inferior ao limite de alçada; ii) dar provimento parcial
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada para reduzir a 100% (cem por cento) o
percentual da multa de ofício aplicada; iii) no que se refere exclusivamente à imputação da
responsabilidade solidária, dar provimento aos recursos voluntários das coobrigadas Magropar
Empreendimentos e Participações S/A, Manguinhos Distribuidora S/A – em recuperação judicial,
Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A – em recuperação judicial, Fera Lubrificantes Ltda.,
Xoroque Participações S/A, Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda., Fera Marketing e
Telemarketing Ltda. ME, JPJ Assessoria Empresarial Ltda., Rodopetro Distribuidora de Petróleo
Ltda. e Manguinhos Química S/A, para excluí-las do polo passivo da relação jurídico-tributária; e:
iv) negar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados João Manuel Magro, Paulo
Henrique Oliveira de Menezes, Carlos Henrique Pedrosa Lopes e Jorge Luiz Cruz Monteiro.

Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
3
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por BRICKELL B FOMENTO S.A (fls.
3822-3835),
MAGROPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
AS
(fls.
2.979-2986),
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A (fls. 3423-3433), REFINARIA DE PETRÓLEO DE
MANGUINHOS S A (fls. 2757-2769), FERA LUBRIFICANTES LTDA (fls. 3158-3162), XOROQUE
PARTICIPAÇÕES S A (fls. 3069-3076), GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (fls. 3613-
3623), FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME (fls. 3241-3248), JPJ ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (fls. 3521-3530), RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (fls. 3328-
3338), MANGUINHOS QUÍMICA S A (fls. 3705-3714), JOÃO MANUEL MAGRO (fls. 2675-2752),
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES (fls. 2894-2974) e JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO fls.
3916-3928), em face do Acórdão n. 02-73.637 - 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a
impugnação de BRICKELL B FOMENTO AS, autuada principal, bem assim dos responsáveis
solidários MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA, MANGUINHOS DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO S A REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A, FERA LUBRIFICANTES LTDA,
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A, GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, FERA MARKETING
E TELEMARKETING LTDA ME, JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, RODOPETRO DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS QUÍMICA S A, JOÃO MANUEL MAGRO, PAULO HENRIQUE
OLIVEIRA DE MENEZES, JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO e BAYARD DO COUTO E SILVA; e recurso de
ofício, interposto contra o mesmo acórdão, na parte em que afastou a responsabilidade dos
responsáveis CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES e MAURICIO DE SOUZA MASCOLO.
No caso, trata-se de autuação de Imposto de Renda Retido na Fonte por pagamento
sem causa/beneficiário não identificado, com multa qualificada de ofício, dada a constatação de
dolo, fraude ou conluio; os lançamentos totalizaram os valores indicados abaixo:
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
4

5. Conforme registro nos sistemas da Receita Federal do Brasil-RFB, foi constatado
pela fiscalização que a autuada se encontrava na situação “ativa” na base cadastral CNPJ.
Entretanto, as DIPJ`s 2012/AC 2011 e 2013/AC 2012 foram apresentadas à RFB, sem indicação dos
valores, ou seja, “zerada”, em todas as rubricas que compõem a DIPJ - Lucro Real-Anual. Em
pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED-contábil, também não foram
encontrados arquivos relativos à Escrituração Contábil Digital – ECD, referentes aos períodos sob
fiscalização.
O procedimento fiscal em análise decorreu de um outro, instaurado em face da
empresa responsável MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A; nos exames da escrituração da referida
empresa, bem como da documentação obtida para comprovação de despesas, constatou-se que a
BRICKELL B, empresa de “factoring”, embora tenha apurado receitas com comissões e deságio na
compra de títulos, apresentou a DIPJ 2011 e 2012 “zerada” e não declarou quaisquer débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nas respectivas DCTF.
Destaco, do Termo de Verificação Fiscal:

DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
6. Intimado o contribuinte, transcorrido o prazo
para atendimento da intimação, o sujeito passivo não se
pronunciou. Foi efetuada reintimação, com os esclarecimentos de que a negativa injustificada da
exibição/apresentação dos elementos exigidos, caracterizaria
a hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do inciso I
do art. 33 da Lei 9.430/96. Transcorrido o prazo para
atendimento da reintimação, o sujeito passivo não se
pronunciou. Na sequência foi emitido o TERMO DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, devidamente cientificado ao
sujeito passivo – via postal – aos 09/04/2015.
7. Foi emitida solicitação de requisição de
informação sobre a movimentação financeira da fiscalizada
para as instituições financeiras identificadas no TVF. O
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
5
contribuinte foi intimado a justificar e esclarecer as operações
empresariais e/ou comerciais que deram origem e/ou
respaldaram os depósitos/transferências constantes em
planilha apresentada. Após prorrogação de prazo, o
contribuinte
apresentou,
parcialmente,
esclarecimentos
acerca do solicitado. Na sequência, outras intimações foram
efetuadas e diversos documentos e esclarecimentos foram
apresentados.
8. Após todos os procedimentos descritos,
verificou-se que a fiscalizada, embora tenha apurado receitas
com comissões e deságio na compra de títulos, apresentou
DIPJ zerada, deixou de apresentar escrituração comercial e
não cumpriu com as obrigações acessórias exaradas pela
legislação tributária, não apresentou receita na DACON e
declarou DCTF AC 11 e 12 com poucos tributos com valores de
pequena monta.
8.1 Desta forma, não tendo contabilidade e nem declarações
apresentadas regularmente pela fiscalizada, o caminho
trilhado pela fiscalização para que se apurassem as matérias
tributárias, foi a emissão de requisições de movimentação
financeira em face das instituições bancárias onde a
fiscalizada mantinha titularidade. Em complemento ao exame
dos extratos bancários acessados administrativamente, foi
possível confirmar as bases de cálculo dos tributos pela
utilização do SPED-contábil, de grande parte das empresas
que transacionaram com a fiscalizada, disponível nos
cadastros da Receita Federal do Brasil.
9. As atividades exercidas pela BRICKELL B nos anos
calendários de 2012 e 2011 redundaram nos seguintes fatos
geradores:
- Gestão financeira dos recursos de titularidade das empresas
do grupo que redundou na emissão de centenas de notas
fiscais de prestação de serviços e honorários para os anos
calendários de 2011 e 2012.
- Cobrança de ad valorem que representam os honorários
pela prestação de serviços de fomento mercantil.
- Aplicação do “fator” que é o desconto (deságio) do valor de
face dos títulos adquiridos. A BRICKELL B aplicou um
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
6
percentual de 5% a.m. pro rata dia; este percentual era
destacado em borderôs que nos foram apesentados.
- Responsável pelo recolhimento de IOF sobre operações de
crédito para os anos calendários de 2011 e 2012.
- Pagamento sem causa em face da empresa JANIÓPOLIS no
ano calendário de 2011.
- Nas demais receitas referentes a pretenso adiantamento
para futuro aumento de capital em face da MANGUINHOS
PARTICIPAÇÕES (XOROQUE), crédito em c/c na data de
27/11/2012.
- Nas demais receitas junto a MAGROPAR nos anos
calendários fiscalizados.
- Nas demais receitas com identificação indefinida dada a
informação
prestada
pela
FERA
MARKETING
E
TELEMARKETING LTDA no ano calendário de 2011.
- Aplicações financeiras junto às instituições financeiras para
os anos calendários de 2011 e 2012.

IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
10. A fiscalizada, por diversas vezes foi intimada a justificar e
apresentar os documentos correspondentes aos débitos em
contas-correntes bancárias cujo beneficiário foi a empresa
JANIÓPOLIS AUTO POSTO LTDA; nenhum documento foi
apresentado.
10.1 Foi aberta diligência vinculada na empresa JANIÓPOLIS
que também não apresentou nenhum documento ou
justificativa mesmo após ser mais de uma vez regularmente
intimada a justificar tais valores recebidos.
11. Como consequência da não apresentação de explicações
ou justificativas de ambos os contribuintes, os pagamentos
efetuados a essa empresa caracterizaram-se como pagamento
sem causa e, portanto, estão sujeitos à incidência do IRF
(Imposto de Renda na Fonte) à alíquota de 35%, conforme
disposto no art. 674 do Decreto 3.000 de 26/03/1999 (RIR).

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
7
12. A fiscalizada deixou de registrar contabilmente a
integralidade de suas operações mercantis e de crédito, bem
como deixou de cumprir na integralidade as obrigações
acessórias previstas pela legislação de regência. A fiscalizada
foi intimada e reintimada a apresentar a sua contabilidade,
bem como os extratos das contas correntes e investimentos
bancários, tendo sido alertada que a negativa injustificada dos
extratos caracterizaria a hipótese de embaraço a fiscalização
nos termos do disposto no inciso I do art. 22 da Lei 9.430/96,
bem como existindo o lançamento de ofício iria se proceder
ao agravamento da multa com base do § 2o do art. 44 da Lei
9.430/96.
12.1 O comportamento reiterado da fiscalizada em omitir da
RFB suas transações comerciais e financeiras, exigindo da
fiscalização tomar conhecimento das referidas transações por
meio de emissão das requisições de movimentações
financeiras – RMF, deságua necessariamente no agravamento
e na qualificação da multa de ofício.
12.2 A fiscalização só obteve os documentos que
possibilitaram
a
constituição
dos
presentes
créditos
tributários por conta do exame das movimentações
financeiras das contas correntes mantidas pela fiscalizada em
diversas instituições, aliada às respostas das circularizações
remetidas às empresas ligadas e não ligadas com a fiscalizada.
12.3 A fiscalizada não emitiu as Notas Fiscais em sua
totalidade, emitiu apenas aquelas relativas aos ad valorem e
pelo serviço de gestão de fluxo de caixa, não emitindo as
notas relativas ao “fator” descontado no serviço de factoring.
12.4 Os procedimentos adotados pelo contribuinte tiveram
como objetivo zerar ou diminuir quase que em sua totalidade
os valores das contribuições e impostos devidos no período
fiscalizado.
13. Os fatos acima relatados configuram, EM TESE, crime
contra a ordem tributária, previsto na legislação em vigor,
cujo dolo, que justifica a aplicação da multa qualificada nos
termos do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96, se caracterizaria
pelo fato de o contribuinte, de forma sistemática e
continuada durante todos os meses do ano-calendário 2011 e
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
8
2012, ter prestado à Secretaria da Receita Federal do Brasil
informações falsas no preenchimento da DIPJ apresentada, na
falta de transmissão de sua Escrituração Contábil Digital –
ECD, bem como na falta da emissão da totalidade de suas
Notas Fiscais.
13.1 Neste contexto, foi lavrada a Representação Fiscal para
Fins Penais, aplicada multa de ofício de 225%.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
14. No presente caso, havia o interesse comum entre as
pessoas integrantes do GRUPO ANDRADE MAGRO e que
tomaram os serviços da fiscalizada, a BRICKELL B atuava como
caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia
verdadeira confusão patrimonial entre elas, como pode se
verificar dos Contratos de Gestão de Fluxo de Caixa e dos
extratos bancários.
14.1 Neste contexto, as pessoas jurídicas que estão sendo
responsabilizadas se beneficiaram diretamente das fraudes
cometidas pela fiscalizada uma vez que repassaram a esta a
gestão de seus fluxos de caixa, o deságio dos títulos vendidos,
bem como do ad valorem por ela cobrados, gerando para
cada uma delas despesas dedutíveis do imposto de renda da
pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro, bem
como a tomada de créditos sobre tais despesas operacionais
tanto para o PIS quanto para a COFINS.
14.2 Por sua vez, as pessoas físicas que agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e
que serão responsabilizados nos termos do art. 135 são os
representantes da empresa BRICKELL B na época dos fatos.
Em suma, foi com a representação dessas pessoas físicas que
o contribuinte de forma sistemática e continuada durante
todos os meses do ano-calendário 2011 e 2012, prestou à RFB
informações falsas no preenchimento da DIPJ apresentada,
não transmitiu sua Escrituração Contábil Digital – ECD, bem
como não emitiu a totalidade de suas Notas Fiscais.

Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
9
Inconformada com a decisão da DRJ, os então impugnantes, acima identificados,
interpuseram Recursos Voluntários, ratificando integralmente as suas razões de Impugnação.
Abaixo, pontua-se sobre os fundamentos apresentados por cada um dos
recorrentes, agrupando-se os recursos que comungam das mesmas razões:
A autuada principal, BRICKELL B FOMENTO S A sustenta, preliminarmente, que os
créditos não poderiam ter sido lançados, por haverem decaído. Isso porque as transferências
bancárias autuadas ocorreram entre 03.01.2011 e 28.02.2011 e, aplicando-se à hipótese o art.
150, § 4o, do CTN (eis que ausente conduta dolosa, fraude ou sonegação), já havia escoado o
prazo de 5 anos quando da lavratura dos autos.
Sustenta ser equivocado considerar como “sem causa” os pagamentos feitos para a
empresa JANIÓPOLIS. Na realidade o envio dos valores se deu a pedido da empresa FERA
LUBRIFICANTES LTDA., tendo presente contrato de mútuo firmado entre as empresas, cujo objeto,
além da quantia enviada, previu a exclusividade na compra dos produtos da FERA pela JANIÓPOLIS
durante o prazo de 05 (cinco) anos.

Alega a necessidade de redução da multa aplicada e a improcedência da
qualificação e agravamento da multa; diz que o fisco aplicou a multa de 225%: a qualificação, sob
o argumento do cometimento de atos dolosos, já que entregou DIPJ e DCTF zeradas e não
apresentou escrituração comercial; o agravamento, ao fundamento de que a empresa não
apresentou ao fisco o extrato de contas correntes e investimentos, embora tenha sido intimada.
Reconhece presente a violação à legislação tributária – o que justifica a cobrança
dos tributos devidos e a imposição da multa de ofício; contudo, não está autorizada a presunção
de fraude ou de dolo por parte do contribuinte. Tal entendimento está pacificado na Súmula 14
do CARF, que diz “a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo”.
Frisa que a impugnante emitiu notas fiscais para grande parte das operações
autuadas, documentando, assim, as suas atividades. Especificamente quanto à cobrança do
“fator”, apontada pelo Fisco, diz que, embora constitua receita da empresa, não enseja a emissão
de nota fiscal, por não consubstanciar pagamento feito pelo cliente. As notas emitidas pela
recorrente foram contabilizadas e informadas no SPED contábil pelas empresas contratantes,
como reconhece o Fisco no Relatório que acompanha a autuação.
Alterca que foi capaz de justificar e documentar quase todas as movimentações
bancárias realizadas no período autuado, como se constata dos documentos apresentados no
curso da fiscalização e das informações e dos arquivos ora trazidos aos autos.
Quanto ao agravamento, este pede que seja afastado, eis que não apresentou a sua
contabilidade ou o extrato de contas correntes e investimentos bancários por não deter parte
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
10
desses documentos, de modo que deixaram de ser apresentados não por má-fé da empresa, mas
por absoluta impossibilidade. Ademais, em janeiro de 2016, a Impugnante passou a colaborar
ativamente com o Fisco, apresentando inúmeros documentos e informações relativos às
operações fiscalizadas.
Assim, diz que não há dúvida de que a empresa forneceu à Fiscalização diversas
informações relativas às operações autuadas, as quais foram indispensáveis para a lavratura dos
autos e apuração dos tributos devidos. Outrossim, o arbitramento do lucro já implicou em grave
penalidade, não havendo que se cobrar a multa agravada, pelos mesmos fatos, consoante dispõe
a Súmula n. 96.
Por fim, pleiteia a procedência da impugnação, com a extinção dos créditos
tributários autuados tendo em vista a decadência dos valores exigidos e a insubsistência da
autuação no mérito, ou, sucessivamente, o afastamento da qualificação e agravamento da multa.
As responsáveis MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A,
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A, REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S A, FERA
LUBRIFICANTES LTDA, XOROQUE PARTICIPAÇÕES S.A, GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA, FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA – ME, JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e MANGUINHOS QUÍMICA S.A, em seus
recursos, combatem a responsabilização solidária, dizendo que, apesar de integrarem o mesmo
grupo econômico da autuada, não ficou caracterizado o “interesse comum” nos fatos geradores
em questão, inexistindo, ainda, “confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização;
requerem, portanto, que sejam excluídas do polo passivo das autuações.
JOÃO MANUEL MAGRO sustenta que sua inclusão como sujeito passivo da
obrigação é manifestamente indevida, eis que o fisco não comprovou – sequer alegou –, a prática
de qualquer ato, pelo recorrente, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da
empresa, como determina o art. 135 do CTN.
Alterca que o mero inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica
não é suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes, nos termos da Súmula
n. 430 do STJ; ainda, alega que a autuação lhe atribui responsabilidade por fatos inerentes a
períodos em que não exercia as suas funções; que o período a que se refere o auto vai de
31/01/2011 a 31/12/2012, mas que exerceu o cargo de Diretor Presidente da BRICKELL apenas no
período de 16.04.2009 a 01.04.2011, não podendo ser responsabilizado por fatos ocorridos no
período de 02.04.2011 a 31.12.2012.
Pelas mesmas razões, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES, sustenta indevida
a inclusão como sujeito passivo da obrigação; que, os anos de 2011 e 2012, exerceu os cargos de
Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing da BRICKELL e de Presidente da empresa,
conforme atos societários em anexo, sempre tendo atuado na área comercial da empresa, não
exercendo qualquer ingerência direta sobre as atividades financeiras, contábeis ou fiscais da
BRICKELL, de modo que jamais poderia ser responsabilizado pelos débitos exigidos.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
11
Ainda, sua eleição para o cargo de Diretor ocorreu somente em 01/04/2011, não
pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de 31/01/2011 a 31/03/2011.
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO sustenta, como Paulo e João Manuel, não estar
caracterizada a sua responsabilidade; que, nos anos de 2011 e 2012, exerceu os cargos de Diretor
Vice-Presidente Comercial e de Marketing da BRICKELL e de Presidente da empresa, conforme
atos societários em anexo, sempre tendo atuado na área comercial da empresa, não exercendo
qualquer ingerência direta sobre as atividades financeiras, contábeis ou fiscais da BRICKELL, de
modo que jamais poderia ser responsabilizado pelos débitos exigidos; ainda, sua assunção no
cargo de Diretor da empresa ocorreu a partir de 13/06/2012, não podendo ser responsabilizado
pelos fatos ocorridos no período de 31/01/2011 a 12/06/2012.
Não apresentado recurso voluntário pela responsável BAYARD DO COUTO E SILVA,
apesar de regularmente intimada do acórdão em referência (AR de fls. 2662).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:
O recurso de ofício não deve ser conhecido, eis que não satisfeito o requisito da
alçada, no valor previsto na Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula
CARF n. 177).
Quanto aos recursos voluntários, são todos eles tempestivos, eis que interpostos no
prazo previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual os conheço.
Em primeiro lugar, importa pontuar que, embora a auditoria a que se refere esse
lançamento tenha resultado, também, em outros lançamentos, de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF, o
presente processo trata, exclusivamente, do lançamento referente ao IRRF.
Dito isso, passa-se à análise do recurso da autuada principal, eis que a matéria
cogitada no recurso é prejudicial em relação às questões relativas à responsabilidade dos
solidários autuados.

1 DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA BRICKELL B FOMENTO
1.1 DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA

Em suas razões de defesa, a autuada argumenta, preliminarmente, que os débitos
apurados, relativos ao período de janeiro/2011 a fevereiro/2011, estão alcançados pela
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
12
decadência. Para o caso, contudo, há de aplicar o prazo decadencial do art. 173, I do CTN, eis que
evidenciado o dolo sonegatório.
Diferente do alegado pela recorrente, restou comprovado que operava com as
empresas do GRUPO ANDRADE MAGRO, que se beneficiaram diretamente das fraudes cometidas
pela fiscalizada, gerando para cada uma delas despesas dedutíveis do IRPJ, CSLL, bem como
créditos sobre tais despesas, de PIS e de COFINS – sem, ainda, que a própria autuada cumprisse
com suas obrigações tributárias, decorrentes destas operações.
Além do dolo sonegatório, constata-se o conluio entre as envolvidas, no intuito de
eximirem-se do pagamento dos tributos devidos.
Ainda que assim não fosse, o prazo do art. 150 do CTN é aplicável nos casos de
lançamento por homologação, quando o contribuinte apura seus tributos e espontaneamente os
declara ao fisco, efetuando o pagamento dos valores devidos, ainda que parcialmente, Esta
apuração está sujeita à verificação do fisco e a diferença apurada está sujeita ao lançamento de
ofício, submetendo-se ao prazo decadencial previsto no art. 150 do CTN. No presente caso, a
contribuinte apresentou suas declarações totalmente ZERADAS, de modo que inexistiu qualquer
lançamento a ser homologado pelo fisco.
Rejeito, portanto, a prefacial arguida.

1.2 DO MÉRITO
No mérito, defende a recorrente a inexistência do fato gerador apontado pelo fisco
para o IRRF, dada a inexistência de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem justa causa.
Diz que, “na realidade, o envio dos valores se deu a pedido da empresa FERA
LUBRIFICANTES LTDA., tendo presente contrato de mútuo firmado entre as empresas, cujo objeto,
além da quantia enviada, prevê a exclusividade na compra dos produtos da FERA pela JANIÓPOLIS
durante o prazo de 05 (cinco) anos”, de modo que não se trata de pagamento sem causa.
Essas alegações, contudo, como bem destacado no Acórdão da DRJ, vieram
desacompanhadas de qualquer comprovação documental.
Vale ressaltar que, no curso do procedimento fiscal, a autuada foi intimada a
esclarecer especificamente os pagamentos que originaram o presente lançamento; não somente
não os justificou, como não apresentou qualquer documento, nem mesmo com sua Impugnação.
O fisco buscou informações na outra parte envolvida – JANIÓPOLIS AUTO POSTO LTDA e,
igualmente, também não obteve qualquer justificativa verbal ou documental.
Destaque-se que a autuada não apresentou ao fisco sua escrituração fiscal e
contábil e as suas alegações são desprovidas da prova documental a lhes dar amparo.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
13
Neste contexto, o IRRF apurado pelo fisco, constituído pelo auto de infração em
discussão neste processo, é devido, foi apurado nos termos da legislação vigente e não há como
ser afastado à míngua de qualquer prova em contrário pela recorrente.
Requer, ainda, a redução da multa de ofício a 75%, afastando a qualificação e o
agravamento impostos pelo fisco.
O fisco qualificou a multa de ofício, tendo em vista que a fiscalizada deixou de
registrar contabilmente a integralidade de suas operações mercantis e de crédito, bem como
deixou de cumprir na integralidade as obrigações acessórias previstas pela legislação de regência.
Embora a recorrente argumente, que em verdade houve erro na elaboração das
DIPJ`s e DCTF`s; que emitiu notas fiscais para grande parte das operações e que as receitas
referentes ao “fator” não ensejam a emissão de nota fiscal. Ocorre que, no curso da auditoria,
constatou-se:

A auditoria efetuada pelo fisco foi motivada por
Representação Fiscal decorrente de procedimento fiscal em
uma das empresas do grupo da autuada.
O contribuinte emitiu algumas notas fiscais no período, em
valor bem aquém do correspondente às atividades exercidas
pela fiscalizada.
As DIPJ`s apresentadas pela contribuinte estavam zeradas;
não foram declarados quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS para o período auditado, mesmo com a emissão das
notas fiscais mencionadas.
Mesmo obrigada a apuração do IRPJ/CSLL pelo LUCRO REAL,
em função da sua atividade, a empresa não apresentou ao
fisco a ECD – Escrituração Contábil Digital referente ao
período.
Mesmo descontando de seus clientes o IOF, não repassou aos
cofres públicos o valor devido, como responsável pelo
recolhimento, nos termos da legislação vigente.

Nessa parte, faço adesão aos fundamentos constantes do acórdão da DRJ, que bem
examinou a matéria:
O comportamento do contribuinte perdurou
pelo período de 24 meses; em síntese, mesmo ciente das suas
obrigações tributárias, principais e acessórias, a fiscalizada
não despendeu o menor esforço em cumpri-las; ressalte-se
ainda que o crédito tributário apurado neste processo
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
14
somente foi possível a partir do fornecimento dos extratos
bancários pelas instituições financeiras.
Os documentos anexados ao processo indicam
que, em todo o período fiscalizado a autuada buscou, com seu
comportamento, impedir ou retardar, total ou parcialmente o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação.
Tendo em vista que, a autuada operava com as
empresas do GRUPO ANDRADE MAGRO, que se beneficiaram
diretamente das fraudes cometidas pela fiscalizada, gerando
para cada uma delas despesas dedutíveis do IRPJ, CSLL, bem
como créditos sobre tais despesas tanto para o PIS quanto
pela COFINS – sem que a operadora – a autuada - cumprisse
com
suas
obrigações
tributárias
decorrentes
destas
operações, constata-se o conluio entre as envolvidas, no
intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos.
As multas aplicadas no caso vertente têm
previsão legal na Lei no 9.430, de 1996. A duplicação da multa
está restrita aos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964: [...]
Tal como detalhadamente descrito nos itens
anteriores, a conduta do contribuinte está perfeita e
indiscutivelmente enquadrada nas hipóteses dos artigos 71,
72 e 73 acima transcrito. Neste contexto, considerando que a
multa aplicada ao crédito tributário constituído neste
processo é aquela prevista em lei específica, não há como
alterá-la se a situação fática do processo se enquadra aquela
expressamente prevista nesta lei.

Agravamento da multa

120. A impugnante contesta o agravamento da
multa de ofício argumentando, em síntese que “não detinha
parte dos documentos solicitados pelo Fisco, tais como os
arquivos relativos à sua escrituração contábil digital. Assim,
tais documentos deixaram de ser apresentados não por má-fé
da empresa, mas por absoluta impossibilidade”.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
15
121. A fiscalizada foi intimada e reintimada a
apresentar a sua contabilidade, bem como os extratos das
contas correntes e investimentos bancários, tendo sido
alertada
que
a
negativa
injustificada
dos
extratos
caracterizaria a hipótese de embaraço a fiscalização nos
termos do disposto no inciso I do art. 22 da Lei 9.430/96, bem
como existindo o lançamento de ofício iria se proceder ao
agravamento da multa com base do § 2o do art. 44 da Lei
9.430/96.
121.1 Ressalte-se que intimada e reintimada,
mesmo com a concessão de prorrogação de prazo solicitada, a
fiscalizada nada se pronuncia, resultando na emissão do
TERMO DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, devidamente
cientificado ao contribuinte. Somente após a apresentação –
pelas instituições financeiras – dos extratos bancários da
fiscalizada, esta passou a prestar esclarecimentos.
121.2 A alegação da impugnante acerca da impossibilidade da
apresentação de documentos obrigatórios, expressamente
previstos na legislação tributária, tão somente confirma a
intenção deliberada do contribuinte em ocultar do fisco suas
atividades, buscando eximir-se do pagamento dos tributos
devidos.
122. O agravamento da multa está previsto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
[...]
122.1 O dispositivo legal acima transcrito, mencionado pelo
fisco no TVF não deixa margem a dúvidas acerca da multa
aplicada, desta feita, sua aplicação passa a ser um dever do
fisco e não pode ser afastada.

123. O impugnante argumenta ainda que o arbitramento do
lucro é decorrente da não apresentação dos documentos
relativos à sua escrituração comercial e fiscal; dessa forma,
não pode se penalizada duplamente pelo mesmo motivo.

124. O agravamento da multa está previsto no dispositivo
legal já apontado anteriormente, indiscutivelmente aplicável
ao caso vertente. Trata-se da penalidade aplicável ao
contribuinte pelo desatendimento a expressa determinação
legal – a sua Escrituração Contábil Digital - ECD.
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
16

125. Nos termos do art. 1o da Lei 9.420, de 1996, o imposto
de renda das empresas é determinado com base no Lucro
Real, Presumido ou Arbitrado. A empresa em questão,
exercendo a atividade de FACTORING, está obrigada a
apuração do IRPJ com base no LUCRO REAL, nos termos do
art. 14 da Lei no 9.718, de 1998.

125.1 Por sua vez, o LUCRO REAL é o lucro líquido do período
de
apuração,
ajustado
pelas
adições,
exclusões
ou
compensações prescritas ou autorizadas por lei. A pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no LUCRO REAL deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais, e a determinação do lucro está sujeita à verificação do
fisco com base nesta escrituração.

125.2 Fato inconteste, a fiscalizada NÃO APRESENTOU SUA
ESCRITURAÇÃO, NÃO APRESENTOU A APURAÇÃO DE SEU
LUCRO, ou seja, descumpriu o expressamente determinado
em lei. Em sua impugnação, menciona que “não detinha parte
dos documentos solicitados pelo Fisco, tais como os arquivos
relativos à sua escrituração contábil digital. Assim, tais
documentos deixaram de ser apresentados não por má-fé da
empresa, mas por absoluta impossibilidade”.

126. Em síntese, a fiscalizada simplesmente ignorou a
legislação tributária vigente, descumprindo suas obrigações
legais de apuração dos impostos e contribuições devidos em
função do exercício de sua atividade, não se incumbiu de
manter a sua escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, apresentando ao fisco as obrigações acessórias a que
estava obrigada, tais como, DIPJ e DCTF, totalmente zeradas.
E ainda, mesmo deduzindo de seus clientes o IOF previsto em
lei, não se preocupou em repassá-lo aos cofres públicos.

126.1 Diante das omissões da fiscalizada, a única opção
possível para apuração do imposto de renda devido passou a
ser pelo ARBITRAMENTO DO LUCRO, nos termos do art. 530
do RIR, de 1999.

Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
17
127. Como se vê, a apuração do lucro com base no LUCRO
ARBITRADO não é uma penalidade, mas a única hipótese
possível, prevista em lei, para apuração do lucro da autuada.

128. Diante dos esclarecimentos acima, constata-se que,
diferente do alegado pelo impugnante, tanto o agravamento
da multa como o arbitramento do lucro têm expressa previsão
legal e são decorrentes dos atos cometidos/omitidos pelo
contribuinte no transcorrer do período auditado.

128.1 O arbitramento do lucro não representa uma
penalidade, mas tão somente uma forma de apuração do
lucro, expressamente prevista na legislação vigente, e não
tem qualquer incompatibilidade com a aplicação da
penalidade do agravamento da multa, uma vez que presentes
os pressupostos legais para a sua aplicação.

Há que ser desprovido, portanto, integralmente o recurso da autuada principal.
Passo ao exame do mérito dos recursos dos responsáveis.

2
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
MAGROPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
S/A:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A impugnante justificou as transações com a fiscalizada alegando possuir
CONTRATO DE GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA com a BRICKELL, que atuava como caixa único de
todas as empresas do GRUPO ANDRADE MAGRO. A impugnante é a CONTROLADORA INTEGRAL da
BRICKEL.
O fisco já esclareceu no TVF que “o simples fato de pertencer a um grupo
econômico não pode, por si só, levar a uma tributação solidária das empresas”, contudo, no caso
vertente, os documentos anexados ao processo comprovam que, tal como apontado pelo fisco,
“havia o interesse comum entre as pessoas integrantes do grupo e que tomaram os serviços da
fiscalizada, a BRICKELL atuava como caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia
verdadeira confusão patrimonial entre elas”.
Tal como apontado pelo fisco, foram identificados os seguintes procedimentos,
praticados pelos envolvidos, destacados no acórdão de impugnação:

As empresas integrantes do grupo enviavam numerários
através de TED entre contas correntes, que eram creditados
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
18
nas mesmas contas correntes, sem distinção; não havia uma
conta corrente para cada um dos integrantes do grupo. Tais
valores deveriam ser devolvidos mediante simples aviso,
inclusive apenas através de mero telefonema.

Pelo trabalho de fluxo de caixa era cobrado das empresas integrantes do grupo o
valor de R$ 4.000,00 mensais, independentemente do valor movimentado. Além desse valor fixo
elas tinham descontado o IOF, ad valorem e o “fator” nos casos em que havia negociação de
títulos com a fiscalizada. Tanto o valor fixo mensal como os valores descontados eram
considerados como despesas pelas empresas tomadoras de serviço, mas por sua vez a fiscalizada
não oferecia estes valores como receita a ser tributada.
Como se vê, diferente do apontado pela recorrente, a responsabilizada beneficiou-
se das despesas despendidas com a fiscalizada, reduzindo o valor do seu lucro, enquanto a
fiscalizada não oferecia estes valores como receita tributável.

2 RECURSO VOLUNTÁRIO DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
INTERESSE COMUM
A responsabilizada contesta o apurado pelo fisco alegando que a responsabilização
é indevida, que a inadimplência tributária da BRICKELL em nada a beneficiou. Acrescenta que não
houve intuito doloso ou fraudulento por parte da impugnante e das demais coobrigadas e que não
há que se falar em confusão patrimonial apta a justificar a responsabilidade apontada pelo fisco.
A impugnante justificou as transações com a fiscalizada alegando possuir
CONTRATO DE GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA com a BRICKELL, que atuava como caixa único de
todas as empresas do GRUPO ANDRADE MAGRO.
Restou esclarecido no TVF que “o simples fato de pertencer a um grupo econômico
não pode, por si só, levar a uma tributação solidária das empresas”, contudo, no caso vertente, os
documentos anexados ao processo comprovam que, tal como apontado pelo fisco, “havia o
interesse comum entre as pessoas integrantes do grupo e que tomaram os serviços da fiscalizada,
a BRICKELL atuava como caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia verdadeira
confusão patrimonial entre elas”. Tal como apontado pelo fisco, foram identificados os seguintes
procedimentos, praticados pelos envolvidos:

As empresas integrantes do grupo enviavam numerários
através de TED entre contas correntes, que eram creditados
nas mesmas contas correntes, sem distinção; não havia uma
conta corrente para cada um dos integrantes do grupo. Tais
valores deveriam ser devolvidos mediante simples aviso,
inclusive apenas através de mero telefonema.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
19

Pelo trabalho de fluxo de caixa era cobrado das empresas
integrantes do grupo o valor de R$ 4.000,00 mensais,
independentemente do valor movimentado. Além desse valor
fixo elas tinham descontado o IOF, ad valorem e o “fator” nos
casos em que havia negociação de títulos com a fiscalizada.
Tanto o valor fixo mensal como os valores descontados eram
considerados como despesas pelas empresas tomadoras de
serviço, mas por sua vez a fiscalizada não oferecia estes
valores como receita a ser tributada.

Como se vê, diferente do apontado, a responsabilizada beneficiou-se das despesas
despendidas com a fiscalizada, reduzindo o valor do seu lucro, enquanto a fiscalizada não oferecia
estes valores como receita tributável.
Mantenho a responsabilidade solidária atribuída pelo fisco, portanto.

3 RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, SUSCITADA EM SEUS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Os recorrentes mencionam que o fisco não comprovou e nem sequer alegou a
prática de qualquer ato por eles, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da
empresa, como determina o art. 135 do CTN.
Quanto a JOÃO MANUEL MAGRO, era o representante legal da empresa na época
dos fatos, e tal, como aponta o fisco, foi com a administração, dentre outras, da pessoa física que
o contribuinte, de forma sistemática e continuada, durante todos os meses do ano-calendário
2011 e 2012, prestou à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações falsas no
preenchimento da DIPJ apresentada, não transmitiu sua Escrituração Contábil Digital – ECD, bem
como não emitiu a totalidade de suas Notas Fiscais.
Tal como exaustivamente demonstrado no processo, a empresa administrada pelo
impugnante não se incumbiu de prestar suas contas com o fisco, nos termos da legislação vigente:
mesmo legalmente obrigada, não cuidou da apuração dos impostos e contribuições devidos em
função do exercício da atividade da empresa, de manter a sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, apresentando ao fisco as obrigações acessórias a que estava obrigada, tais
como, DIPJ e DCTF, totalmente zeradas.
Como se vê, diferente do apontado pela impugnante, o responsabilizado
administrou a empresa, descumprindo regras básicas previstas em lei, no tocante ao cumprimento
das obrigações tributárias da empresa administrada.
Quanto à pretendida limitação de sua responsabilidade, no tempo, há de ser
indeferida, pelas razões que seguem:
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
20

252.1 O impugnante contesta ainda o período em que
exerceu o cargo de DiretorPresidente da BRICKELL,
mencionando que somente exerceu esta função no período
de 16/04/2009 a 01/04/2011.
252.2 Pois bem, o fisco esclareceu no Auto de Infração acerca
do assunto: Diretor Presidente da empresa BRICKELL B de
16/04/2009 a 01/04/2011 conforme Atas da Assembleia Geral
Extraordinária com registro na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro - JUCERJ sob os n° 00001905863 e
00002167692, respectivamente. Eleito presidente da empresa
BRICKELL B conforme Ata da AGE de 08/08/14, com registro
na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP sob o
n°287.565/15-4 em 06/07/2015.
Outas atribuições que exerce nas empresas acima qualificadas
pertencentes ao GRUPO ANDRADE MAGRO:
a) MAGROPAR, presidente e responsável pela empresa junto à
Receita Federal do Brasil-BFB;
b) XOROQUE PARTICIPAÇÕES, presidente e responsável pela
empresa junto a RFB;
c) FERA MARKETING, sócio administrador com participação de
50% do capital e responsável pela empresa junto a RFB;
d) FERA LUBRIFICANTES, sócio administrador com participação
de 50% do capital e responsável pela empresa junto a RFB
Em síntese, embora Diretor-Presidente da BRICKELL somente
no período de 16/04/2009 a 01/04/2011, as infrações à
legislação tributária mantiveram-se presentes nos atos
praticados pela fiscalizada, quer seja através da administração
da MAGROPAR, onde figura como administrador desde
02/08/2004, da XOROQUE desde 17/12/2008, da FERA
MARKETING desde 31/03/2008 e da FERA LUBRIFICANTES
desde 14/12/1992. Todas estas empresas fazem parte do
GRUPO ANDRADE MAGRO.
252.2.2 A propósito, a mesma administração nas empresas do
mesmo grupo econômico, reforça a hipótese do conluio do
grupo em busca de vantagens tributárias indevidas, como
descrito pelo fisco no TVF.
253. Neste contexto, perfeitamente aplicável o dispositivo
legal apontado pelo fisco na responsabilização solidária da
impugnante:
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
21

Art.135 [...]

III – os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. ”
)

253.1 Assim sendo, uma vez caracterizada a hipótese prevista
no inciso III do art. 135 do CTN, a responsabilidade solidária
não pode ser afastada.

Quanto ao recorrente PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES, integrava o quadro de
diretores da empresa na época dos fatos, e tal como aponta o fisco, foi com a administração,
dentre outras, da pessoa física PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES que o contribuinte, de
forma sistemática e continuada durante todos os meses do ano-calendário 2011 e 2012, prestou à
Secretaria da Receita Federal do Brasil informações falsas no preenchimento da DIPJ apresentada,
não transmitiu sua Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como não emitiu a totalidade de suas
Notas Fiscais; o fisco esclareceu no Auto de Infração e no TFV acerca do assunto:

Presidente da empresa BRICKELL B de 01/04/2011 a
08/08/2014 conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ
sob os no 00002167692, 00006919 (reeleição) e a de registro
no 287.565/15-4 na Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP (destituição)

O Estatuto da empresa, em seu art. 10:

“A diretoria terá plenos poderes de administração e gestão
dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e
realização de todas as operações que se relacionarem com o
objeto social...”,

276.2.1 Em síntese, quer seja como Presidente da empresa no
período de 01/04/2011 a 08/08/2014, quer seja como Diretor
de Marketing no período antecedente, o cometimento das
infrações à legislação tributária teve amparo do impugnante –
diretor com poder de administração.

Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720647/2016-55
22
277. Neste contexto, perfeitamente aplicável o dispositivo
legal apontado pelo fisco na responsabilização solidária da
impugnante:

Art.135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto:
[...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. ”

277.1 Assim sendo, uma vez caracterizada a hipótese prevista
no inciso III do art. 135 do CTN, a responsabilidade solidária
não pode ser afastada.

Improcedentes, portanto, também, os recursos dos diretores, mantendo-se suas
responsabilidades.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso de ofício e,
quanto aos recursos voluntários: a) dar provimento parcial ao recurso da autuada principal
somente para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, nos termos do art. 44, § 1o, VI,
da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, c/c art. 106, II, “c”, do
CTN, e; b) negar provimento aos recursos dos responsáveis.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 4180
DF CARF MF
Original